Tribunal: STF
Processo: AP 1811
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de RENAN MARTINS DOS SANTOS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 10/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a RENAN MARTINS DOS SANTOS, CPF nº 020.565.516-59, mediante a imposição cumulativa das medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF, eDoc. 15.030, ID: cb190d9f):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    Nos autos da presente Ação Penal, por decisão proferida em 11/3/2024, deferi parcialmente o requerimento formulado por RENAN MARTINS DOS SANTOS, CPF nº 020.565.516-59, para autorizar o seu deslocamento para frequentar cultos religiosos realizados aos domingos (das 18h30 às 20h), na Congregação Cristã no Brasil Sede, localizada na Avenida Brasil nº 2400, Centro, Patos de Minas – MG, CEP 38.700- 188, determinando a expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara Federal de Patos de Minas/MG, com cópia do ato decisório, para conhecimento e acompanhamento (eDoc. 35, ID: c3c37f2d).



    Em 4/7/2024, o Juízo da 2ª Vara Federal de Patos de Minas/MG, encaminhou a esta SUPREMA CORTE expediente no qual solicita “informações quanto à necessidade de RENAN MARTINS DOS SANTOS comparecer semanalmente no juízo federal, já que está comparecendo no juízo estadual, desde 14/03/2023, bem como se a determinação para o Departamento de Monitoramento Eletrônico — Polo de Patos de Minas/MG, para que o réu participe dos cultos religiosos deve partir do STF, deste Juízo Federal ou do Juízo da Execução da Comarca” (protocolo STF nº 84.010/2024).



    É o relatório. DECIDO.



    A decisão de concessão de liberdade provisória ao investigado RENAN MARTINS DOS SANTOS delegou à Justiça Estadual a fiscalização do cumprimento das medidas cautelares a ele impostas, ao impor-lhe a obrigação de se apresentar semanalmente perante o Juízo da Execução da Comarca de origem, determinando-se, ainda, a remessa de cópia do ato decisório em questão ao Juízo da Execução da Comarca de Patos de Minas/MG.



    O investigado também tem se apresentado semanalmente, no cumprimento das medidas cautelares que lhe foram impostas, perante o Juízo da 2ª Vara Federal de Patos de Minas/MG, havendo necessidade de se fixar a delegação para a fiscalização das medidas cautelaras a apenas um dois Juízos.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DELEGO ao Juízo da Execução a fiscalização das medidas cautelares impostas a RENAN MARTINS DOS SANTOS, CPF nº 020.565.516-59.



    Oficie-se aos Juízo da 2ª Vara Federal de Patos de Minas/MG e ao Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Patos de Minas/MR, encaminhando-se cópia da presente decisão e da decisão constante no eDoc. 35 (ID c3c37f2d) pelo malote digital, para conhecimento e adoção das providências pertinentes, inclusive no que concerne ao cumprimento da autorização concedida ao réu para frequentar cultos religiosos aos domingos.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente